Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001 APELANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Sitran Comércio e Indústria Eletrônica Ltda. contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 308 do CPC, ao entendimento de que a ora Apelante não formulou o pedido principal dentro do prazo estabelecido no referido dispositivo legal. A r. sentença impugnada está assim lavrada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA – S/A Alega o autor, em síntese, que no dia 17/01/2022 recebeu uma notificação do banco requerido que o prédio no qual localiza-se a sua sede seria leiloado no dia 10/02/2022 Conta que tem o direito de preferência na compra do imóvel e que que o comunicado oficial do leilão se deu apenas no dia 17/01/2022, ou seja, menos de 30 (trinta) dias da sua realização, revelando a exiguidade do prazo para levantar a importância relativa ao débito. Tece arrazoado jurídico e requer a tutela de urgência cautelar, a fim de suspender o leilão e a autorização para o depósito judicial no valor de R$ 2.300.00,00. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão de ID 115137521. O autor interpôs Agravo de Instrumento, cujo pedido liminar foi deferido pela Desembargadora Relatora (ofício de ID 115418840) e os embargos de declaração acolhidos no ID 115898003 para suspender os efeitos do leilão até o julgamento final do agravo de instrumento. 3J PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, na condição de terceiro interessado, solicitou esclarecimentos na petição de ID 115618778 BRB – BANCO DE BRASÍLIA ofertou contestação no ID 118291333 e aduz que é fato incontroverso que a Autora é devedora do Banco e que, diante da sua inadimplência, foram iniciados os procedimentos de consolidação da propriedade, nos termos dos arts. 26 e 26-A da Lei no 9.514/97, promovendo todas as diligências necessárias para aguardar a regularização das parcelas em atraso. Conta que os devedores não realizaram o pagamento e no segundo leilão houve a arrematação do imóvel pelo valor de R$ 4.173.210,18 (quatro milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e dez reais e dezoito centavos) pela empresa de acordo com os arts. 26-A e parágrafos e 27 da Lei 9.514/97 Pede, ao final, a improcedência do pedido. O autor se manifestou em réplica (ID 121139220). Não houve dilação probatória. Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e pelo feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento. Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade para a causa (art. 485, VI, do CPC) O Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela provisória de urgência, prevendo expressamente a possibilidade de formular pedido de forma antecedente, isto é, antes do pedido final de maneira completa. Nesse sentido, o professor Marcus Vinícius Rios Gonçalves leciona que “a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, pode ser deferida em caráter antecedente, isto é, antes que tenha sido formulado o pedido principal, ou antes que ele tenha sido formulado acompanhado de todos os argumentos e documentos necessários. Só a situação de urgência, jamais a de evidência, justifica a concessão em caráter antecedente”. (In Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2017. 8. ed. p. 379). No caso dos autos, verifico que a parte autora formulou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente e indicou a pretensão de submeter o feito ao regramento dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse contexto, tais dispositivos são claros ao dispor que: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. É exatamente a hipótese que se afigura nos autos, pois, concedida a tutela antecipada recursal no prazo de 30 (trinta dias), o autor deveria ter formulado o pedido principal nestes autos. Todavia, até a presente data, não houve a formulação do pedido principal. É forçoso reconhecer, portanto, que o autor optou por não apresentar a o pedido principal, conforme disciplina o art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, acima descritos. Com efeito, o interesse de agir é fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, “não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” (PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14. ed, p. 257). Nos termos da fundamentação acima desenvolvida, não há interesse em apreciar a presente pretensão. Isso porque, diante da autonomia da tutela antecipada em relação à tutela principal, a ausência de pedido principal ou, ainda, a ausência de pedido de confirmação da tutela, com todos os argumentos e documentos necessários, faz com que haja a perda superveniente do interesse de agir. Ora, se a parte não pretende tutelar o seu direito judicialmente, não há razão para se discutir judicialmente a salvaguarda de algo que não foi postulado. Em consequência, deve ser reconhecida a desnecessidade do pronunciamento judicial, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma da preliminar suscitada. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, ante falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, os quais fixo, com base na razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão n. 1017279. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Alega a Apelante, nas razões recursais Id. 41145062, que foi deferida tutela liminar para suspender o leilão e seus efeitos, relativamente ao mencionado bem imóvel, que abriga a sede da Empresa/Apelante. No entanto, a citada decisão teve cessada sua eficácia a partir da prolação da sentença do Juízo de Primeiro Grau. Assevera que, antes de prosseguir com o mérito recursal, é necessário que se conceda efeito suspensivo à Apelação, até o seu julgamento final, haja vista os seus relevantes fundamentos, bem como a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, acaso não sejam sobrestados os efeitos da sentença. Ressalta a respeito da perda de todo a importância que se encontra depositada, garantidora do crédito do Banco-Apelado, assim como do que pode significar para a Empresa-Apelante o imóvel que lhe serve de sede, acaso resulte na sua perda, o que certamente levará ao seu fechamento com a consequente demissão em massa dos seus funcionários. Reforça, ainda, que a dívida cobrada pelo Banco-Apelado está totalmente garantida, já que houve o depósito integral do seu valor, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0704145-23.2022.8.07.000. Salienta que não há que se falar em ausência de pedido principal, como exige o art. 308 do CPC, fundamento utilizado na sentença apelada, pois na petição de fls. 108-203 é possível compreender a sua formulação, ao defender o mérito da ação e requerer sua procedência. Acrescenta a Apelante que o fundamento da sentença, de que houve perda superveniente do seu interesse de agir pela ausência do “postulado”, não se aplica ao caso, pois com o depósito do valor integral da dívida está plenamente assugurado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação. Na petição Id. 42529125, a empresa 3J Participações e Investimentos Ltda., terceira interessada, requer o recebimento da Apelação apenas no efeito devolutivo, pela necessidade de expedição de carta de arrematação em seu favor. É o breve relatório. Decido. Segundo o caput do art. 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá, como regra, efeito suspensivo. Também o § 4o do referido dispositivo legal preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, entendo que a Apelação deve ser recebida no seu duplo efeito. Ocorre que a Apelante pediu tutela cautelar em caráter antecedente para a suspensão do leilão respectivo, o que foi deferido no Agravo de Instrumento n° 0704145-23.2022.8.07.000, mediante o depósito da quantia devida e exigida pelo Banco-Apelado. Em se tratando de tutela em caráter antecedente, deve-se observar o que disciplinam os artigos 305 e seguintes do CPC, exigindo-se elementos satisfatórios de iminência de dano e a probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar. A tutela antecedente tem caráter preparatório de uma ação principal e contém com esta pedido meritório conexo. Vale dizer, é ação puramente acessória, que exige ação principal para a sua existência. Disso, não se tem dúvida. É o que se extrai do art. 308 do CPC: “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” No vertente caso, malgrado o fundamento do Juiz sentenciante encartado na r. sentença extintiva do processo, a análise do contido na petição de fls. 108-203 me leva a conclusão diversa, compreendendo que, aparentemente, a exigência do art. 308 do CPC está ali atendida, não havendo razão para o rigor do entendimento que embasou a extinção do feito. Nesse sentido: “MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE INOMINADA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97. PEDIDO DEFERIDO. Posterior pedido principal, formulado nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito sob o rito do procedimento comum. Pretensão que se volta à declaração de inexigibilidade de parcelas do contrato e abstenção de prática de atos constritivos extrajudiciais. Realização do leilão extrajudicial que não ocasiona a perda superveniente do interesse de agir relacionado ao pedido principal. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sentença anulada, de ofício.” (TJSP; AC 1014259-72.2017.8.26.0006; Ac. 15469216; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coutinho de Arruda; Julg. 09/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 1863) “PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DE NOME. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DEMANDA PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. 1) Aplicam-se as disposições do CPC/15 às ações ajuizadas preteritamente a ele, quanto aos atos processuais praticados já sob a sua vigência, conforme mandamento de transição contido no artigo 1.046 desse diploma instrumental. 2) Se não havia qualquer ação que, caracterizada como principal, houvesse de ser proposta, em relação à tutela cautelar inominada, ajuizada incidentalmente pelo devedor apontado como réu na ação monitória, indevida é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 806 do CPC/73, correspondente ao artigo 308, do CPC em vigor, ou seja, por não ter sido aforada, no prazo de trinta dias, a demanda dita principal. 3) A propositura da ação questionando o débito e/ou sua discussão judicial por meio de Embargos à Monitória, per se, não possui o condão de inibir a cobrança pelo pretenso credor, inclusive no que diz respeito à permissividade da inclusão do nome do devedor perante os cadastros restritivos de crédito.” (TJMG; APCV 0018662-73.2012.8.13.0480; Décima Câmara Cível; Rela Desa Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 22/02/2022; DJEMG 25/02/2022) De outra parte, acaso os efeitos da sentença não sejam sobrestados, nesta etapa, até o julgamento do mérito deste recurso, a Apelante poderá sofrer danos graves e de difícil reparação, porquanto, com a cessação da tutela provisória ensejará a perda do bem imóvel que lhe serve de sede própria, ainda que o crédito esteja garantido pelo depósito integral do valor exigido. Nessa perspectiva, por reputar presentes os pressupostos do art. 1.012, § 4o, do CPC, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora